Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-24.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário c.c. pedido incidental de exibição de documento – Pretendida nulidade de cláusulas abusivas – Inicial com pedido genérico sem especificar quais cláusulas são abusivas e qual seria a correta – Determinação de não emenda – Inércia – Indeferimento da inicial que se mostra correta – Sentença mantida – Recurso desprovido.